Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§1o e 2o, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Inviável a desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado.
4. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente a utilização dos bens no exercício de atividade comercial, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal) sempre que o agente houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, caso dos autos. 5.1. Ainda que constatada a presença da circunstância atenuante, é descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.